Tribunal: TJPA
Processo: 0005574-36.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005574-36.2013.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santa Izabel do Pará
APELANTE:
Bruna dos Santos Maia
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Clarice dos Santos Otoni
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP. PENA APLICADA ABAIXO DE 02 ANOS DE RECLUSÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECORRIDO O PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E A DO ACÓRDÃO, PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO A RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santa Izabel do Pará, em que é apelante
BRUNA DOS SANTOS MAIA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Bruna dos Santos Maia,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou
à pena de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa
, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c § 4º e art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Narra a denúncia
que no dia 29 de setembro de 2013, por volta das 13hs, a recorrente dirigiu-se até o CRPP II, com o intuito de visitar seu companheiro, Nilton Silva dos Santos, e ao passar pela revista íntima, verificou-se que a denunciada estava levando consigo, no interior de sua vagina, um embrulho de papel alumínio contendo 34 (trinta e quatro) petecas de maconha. O ocorrido foi comunicado ao Diretor do presídio que determinou o encaminhamento da ré à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais, tendo a apelante confessado, perante à autoridade policial, o crime que cometeu.

Em razões recursais
, alega a defesa que a recorrente foi coagida moralmente a praticar o crime em questão, não podendo ser condenada, já que inexistente qualquer dolo no caso em estudo. Noutra banda, afirma que o crime a que foi condenada configura-se como crime impossível, posto que sabia a denunciada que seria de qualquer maneira revistada pelas agentes prisionais quando tentasse entrar no presídio com substâncias proibidas, devendo a decisão guerreada ser reformada para um decreto absolutório. De forma subsidiária, postula a aplicação da causa da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar em qualquer tese trazida no recurso em questão, verifico, ao analisar o processo retro, que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu em relação ao crime que está sendo imputado à apelante,
senão vejamos
:

Analisando detidamente tudo que dos autos conta, percebe-se que a apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público, é acusada de ter praticado o crime constante no art. 33 da Lei 11.343/2006, na data de 29 de setembro de 2013, vindo a denúncia acusatória ser recebida em 29 de novembro de 2013, conforme fls. 65/65-v, e o juízo monocrático, em 22 de agosto de 2016, prolatou sentença meritória (fls. 100/108),
condenando a apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Ora, como se percebe,
no lapso temporal entre a prolação da sentença condenatória (22/08/2016) e a presente data, decorreram mais de 04 (quatro) anos
e, como a pena privativa de liberdade aplicada foi abaixo de 02 (dois) anos de reclusão, entendo que encontra-se configurado o instituto da prescrição, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB.
¿Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)

V -
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois)
;
(...)
¿
¿
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.¿

Portanto, por entender configurado o instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente, DECLARO prescrita, DE OFÍCIO, a pretensão punitiva estatal, em relação ao crime a que foi condenada a apelante Bruna dos Santos Maia, dando por prejudicadas as teses levantadas no presente recurso.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade da Ré BRUNA DOS SANTOS MAIA, quanto à imputação do crime constante no artigo 33,
caput
, c/c § 4º e art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal).

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator